Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEMANDA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da ocorrência de litispendência entre duas demandas, ambas com o pedido de fixação de alimentos.

2. A litispendência ocorre com a repetição dos mesmos elementos da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, inc. VI, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Ajuizadas duas ações com o intuito de obter o arbitramento de alimentos, diante da identidade das partes e da causa de pedir, a mais recente deve ser extinta sem o exame do mérito, em virtude da ausência do pressuposto prosessual da originalidade da demanda, decorrente da situação jurídica da litispendência.

4. Recurso conhecido e desprovido.